Tribunal: STF
Processo: HC 209381
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.11.2021 por Paraguaçu Soares Neves Júnior e Dionatan Arruda Costa, advogados, em benefício de Bruno Martins Antunes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.8.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 145.003/RS, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 15.5.2018, o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou denúncia contra o corréu Lourenço de Oliveira Lobato pela apontada prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. Em 3.9.2019, após exame pericial realizado no telefone celular apreendido com o corréu Lourenço de Oliveira Lobato, o Ministério Público gaúcho aditou a denúncia para incluir o paciente no polo passivo da ação penal, a ele também atribuindo a prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se no aditamento:



    “No dia 17 de abril de 2018, em horário não precisamente definido, mas no período compreendido entre 2h e 4h, na Rua Tristão de Araújo Nóbrega, em via pública, nesta Cidade (local da consumação do crime), os denunciados BRUNO MARTINS ANTUNES e LOURENÇO DE OLIVEIRA LOBATO, em conjunção de vontades e unidade de desígnios, mediante divisão de tarefas, mataram, por disparos de arma de fogo, a vítima DIEGO NENE FERREIRA, conforme lesões descritas no Auto de Necropsia das fls. 4/5, que aponta como causa da morte ‘desorganização cerebral’. 



    Na ocasião, após prévia determinação e ajuste com o imputado BRUNO, o denunciado LOURENÇO, tripulando uma motocicleta, conduziu a vítima na garupa até o local acima descrito e efetuou disparos de arma de fogo contra ela, ocasionando sua morte. 



    O imputado BRUNO concorreu para o delito encomendando ao denunciado LOURENÇO a morte de DIEGO, vulgo ‘CANELÃO’, tendo planejado e ordenado a prática criminosa, escolhendo o melhor local e meio para a concretização do homicídio (fl. 359).



      O imputado LOURENÇO concorreu para o delito, buscando a vítima e a levando a um local ermo, para que lá fosse executada. Nesse local, LOURENÇO efetuou disparos de arma de fogo contra DIEGO, que ocasionaram sua morte (fls. 360/361 e mídia anexa com áudios).



    O crime foi cometido mediante dissimulação, já que LOURENÇO, seguindo determinações de BRUNO, simulou uma parceria com DIEGO (fls. 357/358), conduzindo a vítima, na garupa da motocicleta que tripulava, até o local em que foi executada. 



    O imputado BRUNO encomendou o crime ao denunciado LOURENÇO mediante promessa de recompensa a este (áudio anexo).



    O crime foi cometido por motivo torpe, vez que o denunciado BRUNO agiu impelido por vingança, pois acreditava que DIEGO estivesse envolvido no homicídio de Roque Nunes dos Santos, tio da companheira de BRUNO, fato ocorrido em 10/4/2018 (fls. 350/355).



    O imputado BRUNO organizou e planejou a prática do crime.



    O acusado LOURENÇO é reincidente” (fls. 95-96, e-doc. 10). 



    4. Em 9.9.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Borja/RS (Ação Penal n. 0002113-45.2018.8.21.0030) decretou a prisão preventiva do paciente.



    5. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0000103-65.2021.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal gaúcho. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO MANTIDA. 



    A legislação brasileira, diferente das legislações europeias, não estabeleceu um prazo temporal para a prisão provisória. Assim, ele deve ser fixado de forma razoável, até porque não só cada situação tem as suas peculiaridades, como se tem que levar em conta a situação funcional dos juizados criminais do Rio Grande do Sul. É de saber comezinho que eles estão abarrotados de processos. Não há como exigir, diante da quantidade de atos judiciais a praticar, rapidez no cumprimento e na conclusão das instruções criminais. 



    O excesso de prazo, para caracterizar o constrangimento ilegal, será aquele injustificado, resultante da negligência, displicência, ou até da erronia por parte do Juízo ou do Ministério Público. Esta hipótese não ocorre no caso em julgamento, razão pela qual não se vislumbra constrangimento ilegal na prisão provisória do paciente. Habeas corpus denegado” (fl. 1, e-doc. 14). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 145.003/RS no Superior Tribunal de Justiça e, em 17.5.2021, o Relator, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 17.8.2021, negou provimento ao agravo regimental da defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 



    II - In casu, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, ‘O processo está tendo o impulso regular, malgrado sua complexidade, na medida em que se apura a prática de crime doloso contra vida, de acentuada gravidade em concreto, com mais de um réu e defesas distintas, com o paciente preso fora da Comarca, tendo havido aditamento à denúncia para inclusão do paciente, com reabertura de prazos para apresentação de resposta ao aditamento e resposta à acusação, sopesando os diversos pedidos feitos pelas defesas e, ainda, o contexto de pandemia que gerou a alteração de rotina no âmbito do Poder Judiciário Ministério Público, Defesas técnicas e, sobretudo, das distintas casas prisionais, a exigir prévios agendamentos por videoconferência’, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 52, e-doc. 17). 



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Asseveram ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a do decreto prisional e a inobservância da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    Ressaltam que o paciente aguardaria preso a “realização de audiência a qual foi marcada para a data de 31/03/2022” e que a prisão cautelar “já se estende por mais de DOIS ANOS E DOIS MESES sem possibilitar ao réu o exercício de sua defesa pessoal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salientam que “a prisão preventiva do paciente fora decretada mais de 4 meses após encerramento da instrução, ocasião em que sobreveio aditamento à denúncia, não existindo qualquer informação nos autos de que durante esse período tenha produzido qualquer risco à ordem pública. No decorrer desses longos 2 anos e 2 meses, a defesa sempre prezou pelo fiel andamento do processo, não havendo motivos para que o paciente permaneça segregado por lapso temporal abusivo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alegam não se tratar “de ação penal complexa, tendo em vista que possui tão somente dois réus e as circunstâncias do delito são comuns à espécie” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustentam “que a referida demora é de natureza injustificada, justamente pela inoperância da máquina estatal em dar andamento ao feito. Mesmo que se esteja diante um crime de maior gravidade em abstrato, é inadmissível que o acusado permaneça segregado em virtude da mora do poder judiciário” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assinalam que os fundamentos apresentados “não amparam o decreto prisional, principalmente quando constatado que o fato delituoso ocorreu mais de UM ANO E QUATRO MESES antes da determinação da prisão. De igual modo, pela leitura da decisão, é nítido que a prisão do paciente tem como pilar tão somente a gravidade abstrata do delito” (fl. 11, e-doc.1).



    Enfatizam que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal “poderiam, com efeito, atender plenamente aos objetivos de cautelaridade porventura inferidos no caso, sem a necessidade de submissão do paciente à gravosa medida atualmente suportada. Haveria, desta forma, a plena observância da dúplice diretriz de necessidade e adequação preconizada pelo art. 282, incs. I e II do Código de Processo Penal, sem prejuízo ao feito, à sociedade e, concomitantemente, observando-se a garantia fundamental dos pacientes quanto à liberdade e à presunção de inocência” (fls. 14-15, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, baseando-se nos documentos que instruem o presente writ, bem como no art. 5º, incs. LXV, LXVI e LXVIII da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, incs. I e IV, todos do Código de Processo Penal, pede seja conhecida a presente impetração e, em sede liminar, posteriormente confirmada no mérito, seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus para, reconhecido o constrangimento ilegal ora noticiado, proceder a revogação/relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente; ou, subsidiariamente, conceder a liberdade provisória em conjunto de medidas cautelares diversas da prisão; com a expedição do competente alvará de soltura, ou a determinação ao d. Juízo de origem para que assim o proceda” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    9. Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, é de se anotar que, em 25.5.2020, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 185.892/RS, ajuizado pelo impetrante Paraguaçu Soares Neves Júnior em benefício do paciente. Naquela impetração, ajuizada contra o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 1123.135/RS, Relator o Ministro Felix Fischer, também se pretendia a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de contemporaneidade da decisão pela qual decretada a custódia cautelar.



    A decisão monocrática proferida foi confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REINCIDÊNCIA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    11. É de se analisar a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do paciente.



    O impetrante argumenta que o paciente estaria preso preventivamente por tempo desproporcional, em situação agravada pela alegada ausência de previsão para o término da instrução criminal. 



    12. Não se verifica, na espécie em análise, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. 



    13. Embora seja possível questionar a legitimidade da persistência de prisão por mais de dois anos sem o encerramento da instrução criminal, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizarem a concessão da ordem por este Supremo Tribunal. 



    14. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 145.003/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Tem-se no voto condutor do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior:



    “O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 



    Reafirmo: No caso em análise, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, a exemplo do que consigna o Juízo de 1º grau em suas informações (fls. 971-972 ) ‘O processo está tendo o impulso regular, malgrado sua complexidade, na medida em que se apura a prática de crime doloso contra vida, de acentuada gravidade em concreto, com mais de um réu e defesas distintas, com o paciente preso fora da Comarca, tendo havido aditamento à denúncia para inclusão do paciente, com reabertura de prazos para apresentação de resposta ao aditamento e resposta à acusação, sopesando os diversos pedidos feitos pelas defesas e, ainda, o contexto de pandemia que gerou a alteração de rotina no âmbito do Poder Judiciário Ministério Público, Defesas técnicas e, sobretudo, das distintas casas prisionais, a exigir prévios agendamentos por videoconferência’, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso” (fl. 61, e-doc. 17 – grifos nossos). 



    15. Como asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto e pelas circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora